Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANIMOSIDADE. CONFLITOS FAMILIARES. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA AO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível que pretende a reforma da sentença que deferiu a guarda unilateral paterna e regulamentou as visitas maternas para que seja concedida a guarda compartilhada.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a preliminar suscitada em contrarrazões de ausência de dialeticidade recursal; b) a preliminar de inovação recursal; c) a possibilidade de concessão de guarda compartilhada aos pais.
3. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 3.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão.
4. É rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões quanto à presença de inovação recursal, visto que, na interpretação do pedido, deve-se considerar o conjunto da postulação, com suporte nos arts. 322, §2o, c/c 1.013, §3o, II, do CPC.
5. A guarda compartilhada é um direito que a criança possui, responsabilizando os pais devido ao poder familiar dos filhos comuns, nos termos do art. 1.583, §1o do Código Civil. 5.1. A guarda compartilhada constitui-se em regra geral adotada pelo ordenamento jurídico para a proteção dos filhos pelos pais que não convivam sob o mesmo teto, permitindo a participação ativa de ambos os pais na criação dos filhos. 5.2. Em que pese a regra geral, é possível a fixação da guarda unilateral em situações excepcionais, a fim de atender o melhor interesse da criança. 5.3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a elevada beligerância entre os pais pode ensejar o afastamento da guarda compartilhada por não atender ao melhor interesse da criança, uma vez que os conflitos entre os genitores e a falta de diálogo salutar poderá inviabilizar a tomada de decisões em favor da infante e prejudicar seu desenvolvimento. 5.4. Na hipótese em análise, restou configurada a animosidade entre as partes e a incapacidade de manter comunicação pacífica, além da circunstância de que o genitor convive com a criança desde os cinco meses de idade e conta com ampla rede de apoio, de modo que já se encontra amplamente adaptada a rotina da residência paterna e à convivência com a família paterna. 5.5. A genitora não demonstrou a possibilidade de exercício da guarda compartilhada requerida diante da sua extensa jornada de trabalho e da ausência de rede de apoio qualificada, não sendo suficiente a contratação de terceiros para cuidar da criança na maior parte do tempo.
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida a sentença.